Tribunal: STF
Processo: Rcl 74365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Condomínio Manhattans’s Home - The New York Connection em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A questão objeto da reclamação restou assim sintetizada (eDOC 10, p. 1-3):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Condomínio Manhattan’s Home – The New York Connection em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001576-54.2011.5.02.0004, por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    "(...) e foi condenado subsidiariamente na reclamação trabalhista n º 0001576-54.2011.5.02.0004, em trâmite perante o TRT-2 e, após o redirecionamento da execução contra si (na condição de responsável subsidiário), o MM. Juiz da execução determinou a penhora de 40% da arrecadação do condomínio para pagamento do valor total do crédito exequendo ao invés do valor proporcional, nos termos da Constituição Federal, ar t. 5º, V, e do item VI, da Súmula 331 do TST.



    Conforme alegado na petição inicial e confirmado em sentença, a prestação laboral em favor do Reclamante teve início em 21/08/2007 e terminou em 13/10/2008, data em que a Exequente foi a fastada por motivo de doença e jamais retornou. Destarte, a Exequente trabalhou 4 anos, 1 mês e 15 dias para a responsável principal mas apenas 1 ano, 1 mês e 21 dias em favor do Reclamante.



    Embora o tempo de efetivo labor em favor do Reclamante corresponda a ¼ (um quarto) do período de trabalho para a responsável principal, o D . Juízo da execução insiste em cobrar do Reclamante a totalidade do crédito exequendo ao invés do valor proporcional, conforme determinam a Constituição Federal, art. 5º, V, e o item VI, da Súmula 331 do TST.



    Em virtude da ofensa direta à Constituição Federal (art. 5º, V), o Reclamante interpôs Recurso de Revista contra o v. Acórdão regional em Agravo de Petição (Id_d9eb78a) , cujo seguimento foi denegado, e interpôs Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso de Revista , que teve negado o provimento pelo Exmo. Sr . Relator da Egrégia 3ª Turma do Colendo TST . O Reclamante interpôs Agravo Interno, porém, a Colenda Turma negou provimento ao agravo. Inconformado, o Reclamante opôs embargos declaratórios, também re jeitados.



    Em última instância no Colendo TST, o Reclamante opôs Embargos à SDI-1 , que foram denegados.



    Restou ao Reclamante recorrer ao Pretório Excelso, via Recurso Extraordinário, todavia, mais uma vez, foi-lhe negado seguimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados." 



    Sustenta que "o v. acórdão (Id_d9eb78a) da Colenda 10ª Turma do TRT-2, em agravo de petição interposto nos autos da execução trabalhista Proc. nº 0001576-54 .2011.5.02.0004, afastou a aplicação do art. 5º, V, da CF, que prevê a indenização proporcional ao agravo" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "a decisão reclamada afronta a Súmula Vinculante nº 10, do STF, ao afastar a proporcionalidade da indenização devida pelo Reclamante (devedor subsidiário)" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta ser "evidente que a decisão reclamada afastou a incidência do art. 5º, V, da CF, ao negar a proporcionalidade do débito subsidiário conquanto não tenha declarado expressamente a sua inconstitucionalidade; consequentemente, houve flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10, do STF, sendo necessário restabelecer a competência do Tribunal mediante a procedência da presente reclamação para cassar o v. acórdão (Id_d9eb78a) da Colenda 10ª Turma do TRT-2 e determinar ao MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP que proceda ao cálculo do débito subsidiário proporcional ao período da prestação laboral em favor do Reclamante" (eDoc 1, p. 7-8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório.”



    Neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, que o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.



    Inconformada, a parte reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram convertidos em agravo interno, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC (eDOC 16).



    Mediante o presente recurso, a parte agravante insiste em asseverar a viabilidade de ação, uma vez que a jurisprudência desta Corte “reconhece ofensa à Súmula Vinculante nº 10 quando o Juízo reclamado afasta a aplicação da norma legal, independentemente de tal afastamento estar justificado em fundamentos constitucionais ou não” (eDOC 17).



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, rever o julgado.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF), observada a disciplina do art. 988 do CPC.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    In casu, extrai-se da inicial desta ação que o Condomínio Manhattans’s Home - The New York Connection ajuizou a ação reclamatória em face de ato do TRT da 2ª Região que, ao determinar a penhora da arrecadação para pagamento do valor total do crédito exequendo, ao invés do valor proporcional, teria violado o teor da Súmula Vinculante 10 e do item VI da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Confiram-se os fundamentos que embasam a inicial (eDOC 1, p. 3-8):



    “2.4. ' O v. acórdão (Id_d9eb78a) da Colenda 10ª Turma do TRT-2, em agravo de petição interposto nos autos da execução trabalhista Proc. nº 0001576-54.2011.5.02.0004, afastou a aplicação do art. 5º, V, da CF, que prevê a indenização proporcional ao agravo, in verbis: 



    (...)



    2.5. ' A decisão reclamada afronta a Súmula Vinculante nº 10, do STF, ao afastar a proporcionalidade da indenização devida pelo Reclamante (devedor subsidiário), conforme jurisprudência do Colendo STF:



    (...)



    2.6. ' Destarte, ao a fastar a aplicação da proporcionalidade prevista no art. 5º, V, da CF, a decisão reclamada (Id_d9eb78a) violou a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e a competência do Colendo STF, ensejando o cabimento da presente reclamação, nos termos do art. 102, I, “l”, da CF, art . 988 , I, do CPC, e no art. 156 , do RISTF.



    (...)



    3.5. ' Embora o tempo de efetivo labor em favor do Reclamante corresponda a ¼ (um quarto) do período de trabalho para a responsável principal , o D. Juízo da execução insiste em cobrar do Reclamante (responsável subsidiário) a totalidade do crédito exequendo ao invés do valor proporcional, conforme determinam a Constituição Federal, art. 5º, V, e o item VI, da Súmula 331 do TST.



    (...)



    3.8. ' A decisão reclamada afastou a aplicação do art. 5º, V, da CF, que prevê a indenização proporcional ao agravo: 



    (...)



    3.9. ' Tal decisão viola a Súmula Vinculante nº 10, do STF: 



    (...)



    3.9. ' É evidente que a decisão reclamada afastou a incidência do art. 5º, V, da CF, ao negar a proporcionalidade do débito subsidiário conquanto não tenha declarado expressamente a sua inconstitucionalidade; consequentemente, houve flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10, do STF, sendo necessário restabelecer a competência do Tribunal mediante a procedência da presente reclamação para cassar o v. acórdão (Id_d9eb78a) da Colenda 10ª Turma do TRT-2 e determinar ao MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP que proceda ao cálculo do débito subsidiário proporcional ao período da prestação laboral em favor do Reclamante.”



    De início, depreende-se dos fundamentos da reclamação que a pretensão reclamatória não esta fundada no afastamento de lei ou ato normativo do Poder Público por inconstitucionalidade, mas na alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal e a item de súmula de jurisprudência de corte diversa.



    Quanto à suposta ofensa à norma do art. 5º, V, da Constituição, a presente reclamação revela-se incabível, por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo quando fundada em afronta direta a dispositivos da própria Constituição.



    Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta em desfavor de decisão do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não indicou nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que pudesse ter sido violado pela decisão reclamada, limitando-se a argumentar que dispositivos constitucionais teriam sido desrespeitados. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 5. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 72.641 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024.” (Rcl 74687 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025; grifei)



    No tange a viabilidade da ação em face de suposta ofensa ao item VI da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, melhor sorte não colhe a reclamante, pois a reclamação ao Supremo Tribunal Federal não é o instrumento apto a verificar suposta ofensa perpetrada pela autoridade reclamada a Súmula da jurisprudência de Corte diversa, uma vez que, nos termos do art. 102, I, “l”, a reclamação constitucional nele fundada pressupõe a preservação da competência do próprio Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões.



    Assim, a presente reclamação revela-se incabível.



    Mesmo que assim não fosse, a ausência de identidade material entre a questão objeto da reclamação e aquela constante do teor da Súmula Vinculante 10 obstaculiza o processamento desta ação.



    Eis o teor da Verbete Vinculante:



    Súmula Vinculante 10 - “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Conforme se extrai da literalidade do verbete vinculante, a incidência da Súmula Vinculante 10 está adstrita às hipóteses em que a decisão do órgão fracionário de tribunal tenha afastado a incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo do Poder Público sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade sem observar a norma do art. 97 da Carta da República.



    No entanto, mediante a presente reclamação, a parte aduz que o verbete vinculante fora malferido não por lei ou ato normativo do Poder Público, mas por dispositivo da própria Constituição Federal e da item VI da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Assim, o quadro não enseja a incidência da citada Súmula Vinculante, dada a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o teor da Súmula Vinculante invocada, pela ausência de lei ou ato normativo do Poder Público supostamente afastados por inconstitucionalidade, o que revela a ausência da necessária aderência estrita ao paradigma de confronto, pressuposto de observância obrigatória à viabilidade da reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51795 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023, grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. Ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, não cabe o manejo da ação reclamatória. 2. Tendo a autoridade reclamada negado seguimento a recurso de revista por falta de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, não houve apreciação da matéria objeto dos paradigmas indicados. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54118 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023, grifei)



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 19. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante 19, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. III- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45587 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021; grifei)



    Entendimento no sentido da viabilidade da reclamação do modo como ajuizada encontra óbice na jurisprudência consolidada desta Corte, que veda o uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou de ação outra, disponíveis à parte para a defesa de seus direitos, nos termos do Código de Processo Civil.



    Confira-se, a propósito, além dos julgados já citados, o seguinte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)



    Por tais razões, reconsidero a decisão agravada e, em nova apreciação da reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, a ela nego seguimento, porque incabível. Prejudicado, por consequência, o presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente